Tribunal: STF
Processo: MS 37404
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela Empresa Bahia Ltda – EPP, em face de acórdão do Órgão Especial confirmatório de juízo de admissibilidade realizado pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho.
    A Impetrante alega necessitar dos benefícios da gratuidade de justiça, por não possuir atualmente condições financeiras para litigar em seara trabalhista. Contesta, ainda, o procedimento da autoridade coatora em obstar o seguimento de recurso extraordinário, pois o exame dos requisitos de admissibilidade da hipótese recursal seria exclusivo do STF. 
    O Vice-Presidente do TST prestou informações, ao que defendeu ter procedido regularmente de acordo com a regência que o Código de Processo Civil (CPC) reserva à espécie. Ademais, ressalta que não haveria em sua decisão nenhuma ilegalidade ou abusividade.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal reputa que a competência originária desta Corte, disposta no art. 102, I, da Constituição Federal, encerra matéria de direito estrito. Por conseguinte, tem reiteradamente pronunciado-se pela incompetência deste Tribunal para processar e julgar mandado de segurança em que se impugna ato produzido por Tribunais Superiores, órgãos ausentes do rol do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal.
    Assim o é, também, porque a conjugação de vários dispositivos constitucionais que versam sobre a competência originária dos tribunais integrantes do Poder Judiciário, permite extrair uma ratio, que atribui ao próprio Tribunal a competência para o processo e julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos de sua lavra. Tal se dá, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, d), para o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, b, in fine), para os Tribunais Regionais Federais (art. 108, I, c). 
    Ordem de ideias que corrobora o juízo de recepção, levado a efeito por este Supremo Tribunal Federal, do art. 21, inc. VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/1979), que afirma que compete aos tribunais, privativamente, “julgar, originalmente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções”.
    Sedimentado esse posicionamento, coube a este Supremo Tribunal Federal vazá-lo na forma de verbete sumular: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais” (Súmula 624 – STF)
    É bem esse o caso dos autos, em que o ato apontado como coator fora lavrado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (conquanto por órgão fracionário, a Vice-Presidência), a revelar a incompetência absoluta desta Corte para processar e julgar o feito. 
    Nesse sentido:
    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal Superior da União (o TST, no caso). Súmula 624/STF. Precedentes. – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) – tem enfatizado assistir aos próprios Tribunais competência para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes. (MS 36.755 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 06-10-2020 PUBLIC 07-10-2020)
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O WRIT. AUTORIDADE COATORA NÃO CONSTA NO ROL DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/1988, impede o conhecimento desta ação contra decisões proferidas pelo Órgão Especial e pela Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. II - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268/STF. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36986 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 04-05-2020 PUBLIC 05-05-2020)
    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal. Súmula 624. 3. Aplicabilidade do art. 21, VI, da Lei Complementar 35 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (MS 29469 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-146 DIVULG 29-07-2011 PUBLIC 01-08-2011)
    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ART. 102, I, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Órgão que não se compreende no elenco do dispositivo constitucional sob enfoque, que tem caráter exaustivo. Agravo regimental desprovido. (MS 23752 AgR, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 14/09/2000, DJ 15-12-2000 PP-00065 EMENT VOL-02016-02 PP-00293)
    Ademais, a manifesta ausência de cabimento também fica patente quando se nota que o impetrante pretende conferir ao writ em apreço o papel de sucedâneo recursal, o que atrai o óbice da Súmula 267 deste Supremo Tribunal Federal, consoante ilustra os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO EM  MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como  sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (RMS 35726 AGR. Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2018) 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.  MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não cabe  mandado de segurança contra ato jurisdicional do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 2. Decisões judiciais só podem ser impugnadas em mandado de segurança se forem teratológicas, o que não é o caso dos autos. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. (MS-ED 30048, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2016)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM  MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL PRATICADO PELA 2ª TURMA DO STF. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO, DIANTE DO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. IRRESIGNAÇÃO MANDAMENTAL VOLTADA AO MÉRITO DAS DECISÕES PROFERIDAS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da ampla defesa não serve de amparo ao abuso no direito de recorrer, sendo cabível a imediata baixa dos autos à origem, independentemente de publicação, quando configurada o excesso. Precedentes. 2. Não há teratologia quando o órgão jurisdicional analisa e refuta as questões veiculadas pelo recurso. O inconformismo com a solução de mérito firmada em desfavor do interesse da parte não se confunde com prática de ilegalidade por parte do órgão jurisdicional. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS-AgR 32.425, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.11.2017)
    “Na hipótese, foi interposto agravo interno contra decisão da Presidência ou Vice-Presidência de Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário, por conta da conformidade do acórdão recorrido com o decidido pelo STF em sede de repercussão geral. 
    Nessa linha, entendo pela correção do juízo de admissibilidade realizado pelo TST ao caso, porquanto há entendimento pacificado nesta Corte, com  repercussão  geral  reconhecida, no sentido de que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, mesmo que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).
    Por fim, registro os substanciosos fundamentos constantes na informação produzida pela Vice-Presidência do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que refutam a imputação de ilegalidade ao ato apontado como coator.
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (arts. 21, §1º, do RISTF, e 10 da Lei 12.016/2009), com prejuízo da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente